Tribunal: TJMT
Processo: 1018241-17.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018241-17.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (ADVOGADO), DALTRO JOSE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 056.406.231-60 (PACIENTE), Anderson Clayton Dias Batista (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO HENRIQUE ALVES - CPF: 004.957.979-79 (IMPETRANTE), JUIZO DA 5A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Excesso de prazo. Não configurado. Negativa de autoria. Matéria inerente à instrução. Necessidade de interromper ou diminuir a atuação do grupo criminoso autoriza a segregação cautelar. Predicados pessoais não impedem a custódia preventiva. Imprescindibilidade aos cuidados da família não demonstrado. Insuficiência das medidas cautelares alternativas. Ordem conhecida em parte e denegada.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que manteve a segregação preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, visando seja revogada a prisão cautelar ou aplicadas medidas cautelares alternativas.

II. questões em discussão

1) Excesso de prazo para formação da culpa; 2)
negativa de autoria; 3)

pressupostos da prisão cautelar; 4) predicados pessoais; 5) necessidade de amparo à família por razões humanitárias; 6) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1) Inexiste excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário a elidir o alegado constrangimento ilegal, notadamente ao sopesar a complexidade do processo, a pluralidade de réus e a natureza dos crimes imputados.

2)

O exame de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

3) Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa em posição de comando, voltada ao tráfico de drogas.

4) As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertais
.

5) A imprescindibilidade do paciente aos cuidados da família em decorrência da morte de filho após o parto não resta demonstrada, especialmente porque não houve comprovação de estar a companheira desamparada ou em situação de risco, bem como por ter esse fato ocorrido anteriormente a decretação da custódia cautelar, a elidir o pleito de liberdade processual por razões humanitárias.

6) As medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes para garantia da ordem pública diante dos indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa em posição de comando.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida em parte e denegada.

Teses de julgamento:

1) O excesso de prazo na formação da culpa não se caracteriza quando o processo apresenta complexidade estrutural e tramita com regularidade, sem inércia injustificada do Juízo singular.

2) A negativa de autoria exige incursão no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

3) A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de integrantes de organização criminosa configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

4) As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
.

5) A imprescindibilidade do paciente aos cuidados da família não restou demonstrada, inexistindo prova de desamparo ou situação de risco.

6) As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da gravidade das condutas e do risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, art.

33,
caput,
e art. 35. Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 3o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RHC no 187438/RJ, 31.8.2020.
STF, HC 174102/RS, Rel.

Min. Marco Aurélio, 9.3.2020. STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020. STF, HC 183187/RO, Rel.

Min. Roberto Barroso, 15.7.2020. STF, HC 182944/SP, Rel.

Min. Luiz Fux, 18.6.2020.

STF, HC no 95.024/SP, Rel.a Min.a Carmen Lúcia, 20.2.2009. STF, RHC no 106.697, Rel.a Min.a Rosa Weber, 3.4.2012.

STJ, HC no 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023. STJ, AgRg no HC no 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023).
STJ, HC no 717.571/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 25.3.2022. STJ, AgRg no RHC 156663/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.11.2021. STJ, HC 604998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.9.2020. STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA, Rel. Min.a Laurita Vaz, 15.6.2023. STJ, RHC no 129.384/PB, Rel. Min.a Laurita Vaz, 6.10.2020. STJ,
AgRg no HC no 847.785/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 7.3.2024. STJ, HC 475.562/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 30.9.2019. STJ, RHC 106.637/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 2.10.2019. STJ, AgRg no RHC n. 208.498/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 24.2.2025. STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1o.7.2020. STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1o.7.2020.STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, 26.10.2020.
TJMT, HC 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023. TJMT, HC 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 6.8.2022.

TJMT, HC 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.8.2022.
TJMT, Enunciado Criminal 42.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1018241-17.2026.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S): DR. FABIO HENRIQUE ALVES

PACIENTE(S): DALTRO JOSE OLIVEIRA MACHADO

RELÁTORIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DALTRO JOSE OLIVEIRA MACHADO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de incidente processual (NU 1014385-34.2025.8.11.0015), que manteve a segregação preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa - art. 33,
caput,
art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o,§§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra segregado preventivamente há 19 (dezenove) meses, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa [impetração em 28.4.2026]; 2) inexistem provas de autoria dos delitos imputados, pois “
estava encarcerado e incomunicável
” quando deflagrada a operação; 3)

não estariam presentes os pressupostos da prisão cautelar; 4) o paciente é primário, sem antecedentes, tem endereço certo e trabalho lícito; 5) o paciente faria jus à liberdade processual por razões humanitárias, porquanto sua companheira encontra-se em “
estado de estresse agudo e desamparo emocional
”, sendo que perderam o filho, logo após o parto; 6) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão cautelar do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas, notadamente “
monitoramento eletrônico e recolhimento noturno
” (ID 363583867), com documentos (ID 363583869/ID 333978856).

O pedido liminar foi indeferido (ID 36384397).

O Juízo singular prestou informações (ID 364907887).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. “Operação Joia Rara” – Busca-se, inclusive liminarmente, a restituição do status libertatis do suplicante, ainda que condicionada à fixação das cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – O habeas corpus constitui remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, exigindo prova pré-constituída, sendo inviável, em sua via estreita, o revolvimento do conjunto fático-probatório, notadamente para aferição de autoria, materialidade ou validade de elementos informativos que demandem dilação probatória. – Não se verifica ilegalidade ou deficiência na fundamentação do decreto de prisão preventiva, porquanto a decisão constritiva demonstrou, de forma concreta e individualizada, a presença do fumus comissi delicti, consubstanciado na existência da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, evidenciado pelo risco real à ordem pública e pela probabilidade de reiteração delitiva. A custódia cautelar revelou-se necessária e contemporânea diante do contexto investigativo, que aponta como um dos principais líderes da organização criminosa na localidade investigada. Conforme consignado, mesmo estando sob custódia estatal, ele teria mantido influência ativa e relevante sobre o funcionamento da facção, exercendo funções de comando dentro da estrutura do grupo – Igualmente inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, uma vez demonstrada, no caso concreto,

a insuficiência e inadequação dessas providências frente à gravidade da conduta, à periculosidade social do agente e ao risco concreto de continuidade da atividade criminosa. – O parecer é pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 368314399)

Em petição, a Defesa reitera
a necessidade da concessão de liberdade processual ao paciente (ID 368761394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 12.5.2025,
o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela decretação da custódia preventiva [14 pessoas], da prisão temporária [60 pessoas], pelo prazo de 30 dias, buscas e apreensões domiciliares, afastamento do sigilo de dados dos aparelhos telefônicos, sequestro e bloqueio de contas bancárias e compartilhamento de provas (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 193540715).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] manifestou-se favorável à decretação das prisões temporárias e preventivas (NU 1014385-34.2025
.8.11.0015 - ID 195067691).

O Juízo singular, em 16.6.2025, decretou a prisão preventiva do paciente [DALTRO JOSÉ OLIVEIRA MACHADO] e de outros corréus com a seguinte fundamentação:

“[...]Da análise percuciente dos autos verifico que o pedido formulado pela i. Autoridade Policial merece acolhimento, pois as investigações policiais indicam e individualizam a participação destes nos crimes de
TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
e
LAVAGEM DE DINHEIRO
, em tese, perpetrados pelos representados, cada qual com a tipificação que lhes cabe, de acordo com as condutas por eles adotadas.

É certo que a prisão preventiva é medida de exceção em nosso Estado Democrático de Direito, podendo ser decretada quando presentes os pressupostos processuais elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal e ao menos uma das condições de admissibilidade delineadas no artigo 313 da mesma norma.

Desde já cumpre ressaltar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal.

Recaindo a análise sobre o conjunto probatório vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar dos representados constitui medida que se impõe.

O primeiro dos pressupostos, o
fumus comissi delicti
encontra-se exaustivamente evidenciado no presente incidente cautelar pelos elementos informativos constantes no bojo dos documentos anexados junto à peça proemial já citados no relatório desta decisão.

Aponto de acordo com a representação os indícios de participação referente aos representados cujo Delegado subscritor dispendeu a necessidade de constrição cautelar:

3. DALTRO JOSÉ OLIVEIRA MACHADO

O representado
DALTRO
é igualmente identificado como um dos principais líderes da organização criminosa atuante no município de Guarantã do Norte/MT. Mesmo em situação de reclusão, os elementos colhidos ao longo das investigações demonstram que o investigado mantém ativa e significativa influência sobre as ações da facção, exercendo funções de comando com notável capacidade de articulação e controle operacional.

De acordo com os registros constantes dos autos, sua atuação revela-se estratégica, abrangendo desde o planejamento e a execução de atividades vinculadas ao tráfico de entorpecentes, até a administração de recursos financeiros ilícitos e a imposição de sanções internas — denominadas no jargão criminoso como “salves” — aplicadas a integrantes que infringem as normas estabelecidas pelo grupo.

Tais condutas evidenciam que, mesmo sob custódia estatal, o representado mantém-se em posição de liderança, exercendo papel determinante na estrutura hierárquica e disciplinar da organização criminosa, o que demonstra a complexidade e o grau de organização do grupo investigado.[...]

Assim, verifica-se que o fumus comissi delicti, portanto, é consequência de minuciosa investigação feita pela Delegacia de Polícia Civil de Guarantã do Norte/MT, que logrou êxito em apontar de forma individualizada, o modus operandi engendrado pelos alvos, principais lideranças e pessoas do círculo íntimo, na atuação criminosa, cuja gama de crimes vem alcançando patamares vertiginosos, nas mais diversas camadas da sociedade, com efeitos deletérios de notório reconhecimento, tanto sociais, quanto econômicos, com o aumento do número de crimes das mais diversas espécies, de maneira satisfatória a demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pessoal pleiteada.[...].

A investigação logrou êxito em descortinar o modus operandi, identificar os alvos e individualizar as condutas criminosas e divisões de tarefas dos alvos no intuito de refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modo violento de manutenção da hegemonia é noticiado regularmente nos mais diversos meios de comunicação.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação demais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como lavagem de capitais, tráfico de drogas, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste.

As mais diversificadas técnicas de investigação e cautela representadas demonstram-se fundamentais quando se verifica que os pedidos são voltados ao principal alvo, tesoureiro geral do Estado, em plena ascensão na hierarquia da organização criminosa e dos familiares e indivíduos de seu círculo íntimo, todos com funções bem delimitadas e atuando de maneira estruturada em proveito da ORCRIM e sob seu comando direto, peças que se demonstram essenciais na continuidade das práticas criminosas, em especial, na lavagem de capitais.[...].

O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal. [...]

Nesta ordem de ideias não há como desconsiderar que a medida cautelar extrema demonstra-se necessária, também, para resguardar a vida e a integridade física de eventuais testemunhas que desejarem colaborar com as investigações e com a Justiça, sendo, portanto, imprescindível por conveniência da instrução criminal que todos aqueles identificados como membros integrantes desta organização, voltada à lavagem de dinheiro e pratica de outros crimes, tenham suas liberdades temporariamente restringidas, para que sejam imediatamente retirados do convívio social ao menos até que seja desmantelada essa estrutura criminosa.[...]

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, art. 314).[...].

Ex positis, com fulcro no artigo 312, § 2o, c/c artigo 313, incisos I e II, e artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados:1. DALTRO JOSÉ OLIVEIRA MACHADO, CPF sob o n° 056.406.231-60;[...].”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 197707349).

O mandado de prisão do paciente ocorreu em 18.6.2025, na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo (NU 1001631-36.2025.8.11.0023 – ID 199001471)
.

Em 16.7.2025, o Juízo singular prorrogou as prisões temporárias de corréus por mais 30 (trinta) dias
(
Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 201136698).

Em 14.8.2025, o delegado de Polícia de Guarantã do Norte [Waner Santos Neves] representou pela conversão da temporária em preventiva
(NU1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 2004431953).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] – manifestou-se parcialmente favorável (NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 204575577).

O Juízo singular, em 15.8.2025, converteu as prisões temporárias em preventivas de diversos corréus (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJe 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 204616468).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] ofertou denúncia em face de 56 agentes, dentre eles o paciente
DALTRO JOSÉ OLIVEIRA MACHADO como incursos no art. 2o, §§ 2o e 3o da Lei no 12.850/2013, art.33,
caput
e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006
(NU 1023198-50.2025.8.11.0015 – ID 208243870).

Em 23.9.2025, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação dos denunciados para apresentarem defesa, no prazo de 10 (dez) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 208912213).

Na data de 7.10.2025,
o
GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO [Unidade Desconcentrada de Sinop] aditou a denúncia em face de Jesael Nunes Nascimento, Jose Mauricio Almeida de Santos, Nadyelly Aguiar de Oliveira Pires, Paulo César Ribeiro dos Santos, Tainara Campos Costa e Werbert Vieira Ninof Borelli, bem como a inclusão de Edilene Araujo Goncalves Brito e Diogo Alves Barbosa

(NU 1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 210668743).

Em 14.10.2025, foi recebido o aditamento da inicial acusatória e ordenada citação dos denunciados para apresentarem defesa, no prazo de 10 (dez) dias (Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – NU1023198-50.2025.8.11.0015 - ID 211418347).

Em 30.10.2025, o Juízo singular

sanou a omissão na decisão de ID 208912213 e recebeu a denúncia em face de Alexandro dos Santos Vieira, Beatriz Pereira Vasconcelos, Bruno da Silva Martins, Camila Pereira da Conceição, Deyvid Henrique Almeida Erci, Emerson Roberto Silva Cardoso e Thiago e Silva Marinho e determinou a citação (NU 1023198-50.2025.8.11.0015 -ID 213305403).

A ação penal encontra-se na fase de citação e apresentação de respostas à acusação dos demais codenunciados (NU 1023198-50.2025.8.11.0015).

Na data de 24.4.2026, dentre outros requerimentos de corréus, o Juízo singular, indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar do paciente,
in verbis
:

“[...]

As Defesas requerem a revogação da prisão preventiva ao argumento de que estão ausentes os requisitos caracterizadores da segregação cautelar, bem como predicados pessoais favoráveis.

De início, ressalta-se que a prisão preventiva decretada em desfavor dos acusados
DALTRO JOSÉ OLIVEIRA MACHADO
e

Rubens Jose Aquino da Silva

foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão dos custodiados.

Demais disso, a despeito das alegações delineadas nas petições, é certo que a prisão preventiva do increpado é ainda imprescindível para a garantia da ordem pública, uma vez que foram descortinadas ações ilícitas diretamente relacionadas à ao grupo criminoso, fato que, por si só, já evidencia a expressiva gravidade concreta dos delitos e reclama uma resposta jurisdicional imediata e assertiva.

Com efeito, sabe-se que é pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores o entendimento de que a prisão cautelar é medida que se justifica em casos como o em tela, uma vez que se presta a dificultar e/ou interromper as ações das organizações criminosas, especialmente das facções como o Comando Vermelho, as quais se voltam, sobretudo, ao monopólio do tráfico de drogas e se utilizam de toda sorte de crimes violentos – ameaças, torturas, homicídios, extorsões – para a consecução de seus objetivos espúrios. Nesse sentido, colacionem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:[...]

Ademais, salienta-se que a própria natureza permanente do(s) crime(s) de tráfico de drogas e organização criminosa – cujos desdobramentos da cadeia delitiva inicial subsistem e se protraem no tempo – reforça a contemporaneidade do periculum libertatis dos membros da facção e autoriza a segregação cautelar, uma vez que os faccionados tendem a seguir fazendo parte da ORCRIM indefinidamente, assim não cessando o risco à ordem pública com o mero decurso do tempo. Nessa linha:[...]

Em reforço, consigna-se que, ainda que o(s) acusado(s) preso(s) preventivamente apresente(m) predicados pessoais favoráveis, estes não possuem o condão de, por si mesmos, importar automaticamente na revogação da prisão [...]

Por fim, verifica-se que, entre o decreto prisional originário e a presente data, não houve a superveniência de qualquer modificação fática que pudesse ensejar a mudança do entendimento à época firmado, de sorte que os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva seguem hígidos e vigentes. Veja-se:[...]

De igual modo, não verifico o excesso no prazo da prisão, observando-se as peculiaridades do caso concreto. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. [...]

Ademais, é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos, a pluralidade de agentes (sessenta e três) e dos crimes graves e permanentes imputados aos acusados (organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e associação ao tráfico) e as demais circunstâncias que tornam Outrossim, é indispensável salientar que os autos têm tramitado de forma regular e célere, encontrando-se atualmente pendentes na apenas da apresentação de defesa prévia pelos acusados, requisito necessário para a subsequente designação da audiência de instrução e julgamento. Dessa forma, reitero que não se verifica qualquer desídia por parte do Juízo na condução do feito, tampouco pelo Ministério Público no cumprimento de suas atribuições. [...].

Por estes motivos, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido defensivo e MANTENHO a prisão preventiva de DALTRO JOSÉ OLIVEIRA MACHADO [...].”

(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito, NU 1014385-34.2025.8.11.0015 – ID 231262975)

Pois bem.

Verifica-se que o paciente está preso, cautelarmente, há aproximadamente 10 (dez) meses, consideradas as datas da custódia cautelar [18.6.2025] e desta impetração [28.4.2026].

Todavia, esse período não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de denunciados e de crimes, citação dos réus, representados por advogado e órgão da Defensoria Pública, impetração de diversos
habeas corpus
,

renúncias de mandados,

pedidos de revogação das custódias, restituições de bens, recebimento da denúncia, aditamento,

apresentação de respostas à acusação, cartas precatórias], sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por “
associação criminosa especializada ao tráfico”
(STF, RHC no 187438/RJ,

31.8.2020).

A complexidade do processo, extraída da pluralidade de acusados [sessenta e três], os quais deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas e apresentaram respostas às acusações, separadamente, constituem fatores excepcionais que justificam a dilação do prazo para o fim da instrução processual, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC no 717.571/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 25.3.2022; AgRg no RHC 156663/RS , Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.11.2021; HC 604998/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 14.9.2020).

No caso, o Juízo singular tem promovido regularmente o andamento processual estando ação penal na fase de análise das respostas à acusação.

Noutro giro, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC AgRg no RHC n. 179.443/BA, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 15.6.2023).

Atente-se, ainda, que o paciente e corréus [63 agentes] foram denunciados por tráfico e associação para o tráfico e organização criminosa, cuja penas máximas abstratas somadas superam 8 (oito) anos de reclusão, de modo que não se mostra desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados (STJ, RHC no 129.384/PB, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 6.10.2020; TJMT, HC 1005388-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 12.4.2023).

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário [...] o que afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo.” (
HC 1014406-60.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 6.8.2022).

Logo, não se identifica excesso de prazo atribuível ao Poder Judiciário.

Por seu turno, a análise de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC no 847.785/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 7.3.2024), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”].

Portanto, não se conhece desse argumento.

Noutra quadra, a decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente e outros 63 (sessenta e três) agentes em facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, destinada ao tráfico de drogas, exercendo o paciente posição de liderança no comércio/distribuição de entorpecentes, sendo seu

nome
“mencionado de forma recorrente em listas de distribuição de entorpecentes, demonstradas nos relatórios de no 2024.13.108304 e 2024.13.120937
”, a revelar sua função
“essencial na logística de transporte, venda e arrecadação de valores provenientes do comércio ilícito
” (NU 1023198-50.2025.8.11.0015 – ID 204123181), o que reforça a existência de um núcleo estrutural voltado à prática sistemática de atividades ilícitas e evidencia a condição de membro relevante do grupo criminoso em Guarantã do Norte/MT.

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a ação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC no 95.024/SP, Rel.a Min.a Carmen Lúcia, 20.2.2009; RHC no 106.697, Rel.a Min.a Rosa Weber, 3.4.2012; STJ, HC no 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 23.10.2023; AgRg no HC no 852.548/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT], 15.12.2023).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000).”
(TJMT, HC 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 26.8.2022)

Desse modo, a custódia cautelar encontra-se idoneamente motivada.

Quanto aos predicados pessoais [endereço certo, trabalho lícito primariedade], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar (STF, HC 174102/RS, Rel.

Min. Marco Aurélio, 9.3.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
.

Enfim, este HC não está instruindo com documentos que indiquem a imprescindibilidade do paciente para cuidados de sua companheira [não identificada] em razão da perda da criança, em 20.12.2024, após o parto. Fato esse que ocorreu antes da segregação preventiva decreta na ação penal [18.6.2025], a elidir correlação entre os acontecimentos.

O c. STJ assentou entendimento de que a mera alegação, no sentido de ser responsável por familiar, sem demonstrar que seria imprescindível aos seus cuidados, não se apresenta suficiente para autorizar liberdade processual ou justificar a concessão da prisão domiciliar (HC 475.562/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 30.9.2019; RHC 106.637/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 2.10.2019; AgRg no RHC n. 208.498/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 24.2.2025).

Nesse contexto, não há elementos para afastar a segregação preventiva por razões humanitárias.

No que tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que a segregação preventiva do paciente decorre de indícios
de integrar

facção criminosa atuante em Guarantã do Norte/MT, voltada ao tráfico de drogas, em posição de comando e

abrangendo
“desde o planejamento e a execução de atividades vinculadas ao tráfico de entorpecentes, até a administração de recursos financeiros ilícitos e a imposição de sanções internas — denominadas no jargão criminoso como “salves” — aplicadas a integrantes que infringem as normas estabelecidas pelo grupo”
(NU 1014385-34.2025.8.11.0015 - ID 197707349), a denotar maior gravidade da conduta.

Com efeito, os indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes desse grupo criminoso recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO, Rel.

Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 183187/RO, Rel.

Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 182944/SP, Rel.

Min. Luiz Fux, 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 1o.7.2020),
“pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura
” (STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, 26.10.2020).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026